Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731187-04.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARLENE DA SILVA SANTOS, ADELAIDE SANTOS FERREIRA LIMA, THEREZA CHRISTINA DA SILVA SANTOS, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, J. V. S. M., E. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE DE SOUZA MAGALHAES DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado pelo DISTRITO FEDERAL no ID 44858752, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024